Tribunal: TJDFT
Processo: 0710805-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. NOTA FISCAL ELETRÔNICA. BOLETO PARA PAGAMENTO. PROVA DOCUMENTAL. PROVA TESTEMUNHAL. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prova hábil a instruir a ação monitória a que alude o art. 700 do CPC não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura, nem precisa ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor.
2. Para fins de observância do dispositivo legal sob análise, basta que a prova da dívida ou obrigação tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. Precedentes do c. STJ.
3. As notas fiscais, boletos, e-mails e depoimentos revelam-se documentos hábeis para demonstrar a prestação de serviços de assistência médica e para embasar a ação monitória, que exige apenas prova escrita sem eficácia de título executivo.
4. Apesar de os embargos possuírem natureza de ação autônoma, as regras de distribuição do ônus da prova permanecem inalteradas.
5. Recurso desprovido. Fixados os honorários recursais.